Tribunal: TJPA
Processo: 0801145-98.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801145-98.2022.8.14.0009

APELANTE: JOSE MARCOS COSTA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO ATIVA. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 333 DO CP/40. PRELIMINARES. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INCABÍVEL. PROVA DESNECESSÁRIA E INEFICAZ. NULIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO POR ILEGALIDADE DE REVISTA PESSOAL E INVASÃO DE DOMICÍLIO. INCABÍVEIS. JUSTA CAUSA MANIFESTA PARA AVERIGUAÇÃO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À CAUSA DE ISENÇÃO DE PENA DO ART. 45 DA LEI DE DROGAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa pela não realização de exame toxicológico no acusado, quando já decorridos mais de 07 (sete) meses desde a sua prisão em flagrante, permanecendo ele detido em presídio, o que prejudica a avaliação de sua condição médica no momento da apreensão. Exame desnecessário e ineficaz à finalidade indicada pela defesa. Conjunto probatório válido à luz do permissivo constitucional do art. 244 do CPP.

2. Não há nulidade na revista pessoal realizada no acusado quando precedida de dias de campana, onde equipe policial monitorou a entrada e saída de pessoas e os movimentos do acusado, no tráfico de entorpecentes, até finalmente realizar a abordagem pessoal e ainda a revista em domicílio, autorizada pelo acusado ainda que com a finalidade de tentar corromper os agentes. Conjunto probatório válido à luz do permissivo constitucional do art. 5º, inciso XI da CF/88.

3. A causa de isenção de pena do art. 45 da Lei 11.343/06, tal como as excludentes de culpabilidade previstas no código penal, pressupõe a total incapacidade de discernimento do agente, que o impeça de compreender a ilicitude de sua conduta. Tal condição não restou provada nos autos, eis que o acusado, além da traficância, exercia atividade laborativa como pescador, mostrando plena consciência de seus atos independentemente de ser usuário dos entorpecentes.

4. Restando provadas nos autos tanto a autoria quanto a materialidade delitiva, conforme laudos toxicológicos, auto de apresentação e apreensão da droga e ainda testemunhos policiais, não há como sustentar a absolvição do acusado por insuficiência de provas, eis que o conjunto probatório produzido autoriza um juízo de certeza quanto à sua culpabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação criminal, nos termos do voto do relator.

34ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizado no período de 27 de novembro a 04 de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 07 de dezembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por JOSÉ MARCOS COSTA DA SILVA em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Criminal de Bragança/PA, em 18.11.2022 (Num. 12168502), nos autos da Ação Penal nº 0801145-98.2022.8.14.0009 (sistema PJE), na qual foi condenado à pena total de 12 (doze) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 937 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, decorrentes da soma das penas pelos crimes de tráfico e de corrupção passiva, previstos nos arts. 33 da Lei nº 11.343/06 (08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo ) e art. 333 do CP/40 (03 (três) anos e 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 62 (sessenta e dois) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo).

Em suas razões recursais (Num. 14516538), a defesa impugna a validade do julgamento e ainda seu mérito. Preliminarmente, requer a nulidade do processo por cerceamento de defesa diante da negativa de realização e diligências. Requer também a nulidade do conjunto probatório e do processo, por consequência, em decorrência da ausência de justa causa para revista pessoal no acusado e também em seu domicílio. No mérito, requer o reconhecimento da causa de inimputabilidade do art. 45 da Lei nº 11.343/06 e, alternativamente, a absolvição por insuficiência de provas.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 15212225, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 15646207.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Mérito Recursal

II.1 – Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa

Inicialmente, a defesa impugna a validade do processo, sob a alegação de que o acusado teve sua defesa cerceada, pois requereu em sede de audiência de instrução e julgamento, diligências complementares, consistentes em exames toxicológicos, com vistas a comprovar sua condição de toxicômano. Também foi requerida a quebra do sigilo bancário do nacional Osmar da Conceição Witt. Ambos os pedidos feitos durante a audiência (Num. 12168492 - 00:50 min a Num. 12168498) foram indeferidos no próprio ato, uma vez que o juízo entendeu desnecessária a prova.

Em relação à ampla defesa e à liberdade instrutória das partes, dispõe o art. 400, §1º do CPP:

Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no
art. 222 deste Código
, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado.
(Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).

§ 1
o
As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.
(Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).

Portanto, ainda que vija e seja consagrado como direito fundamental do acusado a ampla defesa, ela não pode ser desvirtuada, no sentido de tumultuar ou postergar a solução ao caso penal, daí porque o legislador conferiu ao julgador o papel de fiscal da atividade probatória. Provas irrelevantes hão de ser indeferidas, como meio de otimizar a atividade jurisdicional, resguardando outro direito também fundamental que é a razoável duração do processo e a eficiência processual.

O próprio Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, já se manifestou sobre a constitucionalidade do art. 400, §1º do CPP, assim decidindo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. INDEFERIMENTO DE EXAME PERICIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV e LV, DA CF. APLICAÇÃO DOS TEMAS 660 E 424 DA REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. O INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 400, § 1º, DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I  O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371 RG). II  A controvérsia alusiva à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial teve repercussão geral rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 639.228-RG (Tema 424), de relatoria do Ministro Presidente. III  Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, relativamente à ausência de prejuízo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.
IV  O indeferimento de diligência pelo Magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1º do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal
(HC 155.416/SP, de minha relatoria). V  Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - AgR-segundo ARE: 1114179 SP - SÃO PAULO 0010769-46.2011.4.03.6181, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 10/05/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-101 15-05-2019)

(Grifei)

No caso em tela, duas foram as diligências probatórias requeridas pela defesa e indeferidas. A primeira, relativa à realização de perícia técnica para apurar o vício do acusado em entorpecentes e a eventual aplicação da excludente de culpabilidade do art. 45 da Lei nº 11.343/06. Porém, o fato penal ocorreu em 09.04.2022 (Num. 12168384), enquanto o pedido da prova somente foi veiculado em 29.09.2022 (Num. 12168465), aproximadamente cinco meses depois. Resta inviável crer que passado tanto tempo, o exame pericial ainda seria capaz de comprovar a condição de usuário do acusado no momento da prática do delito, assim como sua eventual inimputabilidade, até mesmo porque o acusado encontra-se preso preventivamente, sob custódia do Estado, não tendo atualmente acesso aos entorpecentes.

Ademais, a jurisprudência é assente no sentido de que a condição de usuário não exclui a condição de traficante do agente, a depender do conjunto probatório dos autos.

No que diz respeito à quebra de sigilo bancário do nacional Osmar Conceição Witt, não há nos autos qualquer elemento probatório a justificar a concessão de tal medida, primeiramente porque implicaria a relativização de um direito fundamental de alguém que sequer é investigado nestes autos, o que é totalmente desproporcional, tornando ilegítimo o pleito. Segundo, porque a comprovação da materialidade e autoria delitiva foi possível por outros meios, tornando desnecessária a medida.

Dessa feita, antes de figurar como cerceamento de defesa, o ato judicial de indeferimento da prova se fez correto à luz do contexto fático e processual dos autos, eis que a realização do exame não se prestaria à finalidade sustentada pela defesa. Seria, portanto, ineficaz e tão somente protelatória a sua realização.

II.2 – Preliminar de nulidade do conjunto probatório por ausência de justa causa para revista pessoal e revista em domicílio

A defesa impugna ainda a validade do conjunto probatório, pois os policiais responsáveis pela apreensão das drogas teriam realizado revista pessoal no acusado sem justa causa a tanto, assim como teriam invadido seu domicílio sem amparo legal, o que tornaria todo o conjunto de provas dos autos nulo por derivação.

Em relação à revista pessoal, lembro que o art. 244 do CPP assim dispõe: “
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”.

No caso dos autos, ambos os policiais, IPC Gerson Aderson Correia dos Santos (Num. 12168467 a Num. 12168473) e PC Marcos Antônio Santiago Gomes (Num. 12168474 a Num. 12168481), ao deporem em juízo, afirmaram que
montaram campana
por dias antes de abordarem pessoalmente o acusado. Significa dizer, houve uma investigação pretérita até que a intimidade do acusado fosse relativizada por meio da revista pessoal, ainda que desprovida de mandado judicial, o que é autorizado pelo ordenamento jurídico, como já exposto, notadamente quando o agente é encontrado na posse de entorpecentes, confirmando a suspeita levantada pela campana.

Sendo assim, não há como reconhecer nulidade na ação policial ao realizar revista pessoal no acusado. Do mesmo modo, não há nulidade no ingresso de policiais no imóvel mediante autorização do acusado. Quanto a este fato, as duas testemunhas policiais confirmaram que o acusado autorizou que elas fossem à sua casa, sendo que na clandestinidade do seu domicílio, ofereceu aos agentes policiais dinheiro, primeiramente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e depois R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para e livrar da prisão em flagrante delito. Ademais, no interior do imóvel, o acusado ofereceu aos agentes vantagem econômica ilícita como forma de evitar sua prisão em flagrante.

É bem verdade que a inviolabilidade de domicílio é direito fundamental consagrado como cláusula
pétrea
do Estado brasileiro, por meio do art. 5º, inciso XI da CF/88, que dispõe:
“é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal
”. Todavia, a própria norma constitucional relativiza o direito na hipótese de flagrante delito, estatuindo também uma cláusula de reserva de jurisdição, nos demais casos de mitigação.

Sobre a questão do flagrante delito, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento vinculante, por meio do tema nº 280, que consignou a seguinte tese:
“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”.

Embora a questão siga controvertida no âmbito dos Tribunais Superiores, sobre o que se deve compreender como “fundadas razões”, filio-me ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que assim já decidiu:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESRESPEITO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. ENTRADA. FUNDADAS RAZÕES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. Verificado que o ingresso dos policiais na residência se deu mediante existência de fundadas razões, conforme decidido pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes.
2. O crime de tráfico de drogas, na modalidade “ter em depósito”, tem natureza permanente, prolongando-se no tempo o estado flagrancial. Havendo a realização de diligências preliminares, com campana destinada a corroborar denúncia anônima, a posterior apreensão de drogas constitui justificativa a posteriori idônea, nos termos da tese definida no Tema RG nº 280.
3. A quantidade de droga e a natureza dos entorpecentes sinalizam a gravidade concreta da conduta que, somada à reincidência, ensejam a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 220104 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 06-09-2023

PUBLIC 08-09-2023)

EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Prisão em flagrante convertida em preventiva.
Alegada ausência de justa causa para ação penal. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para realização de procedimento policial. Precedentes.
Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido. (HC 208069 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 06-12-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049

DIVULG 14-03-2022

PUBLIC 15-03-2022)

(Grifei)

Destarte, à luz dos depoimentos policiais coletados nos autos, a indicarem que o próprio acusado os chamou para dentro do imóvel, com vistas a oferecer-lhes vantagem ilícita, consistente em alta quantia em dinheiro, para livrar-se da prisão em flagrante e ainda diante da apreensão de quase um quilo de cocaína no local, a comprovar a flagrância do crime de tráfico de entorpecentes, na modalidade “ter em depósito”, entendo como válida não somente a apreensão dos entorpecentes, mas todo o conjunto probatório dos autos, razão pela qual rejeito a preliminar de nulidade mais uma vez.

II.3 – Mérito

- Pleito de absolvição pela causa de inimputabilidade do art. 45 da Lei nº 11.343/06 e por insuficiência de provas.

A defesa pugna pela absolvição do acusado sob dois fundamentos distintos. O primeiro, sob a alegação de inimputabilidade, pois teria agido por força de sua dependência química, sem discernimento acerca da ilicitude de sua conduta, à luz do disposto no art. 45 da Lei nº 11.343/06. O segundo, relativo à suposta insuficiência probatória para condenação.

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória, o acusado foi preso no interior de seu imóvel localizado na rua Castilhos França, Bragança/PA, na posse de 04 (quatro) invólucros grandes de oxi e diversas porções e outros 02 (dois) invólucros pequenos com 100 gramas da mesma substância, totalizando aproximadamente 01 (um) quilo de cocaína. A descoberta foi feita por policiais que investigavam o maior fornecedor de entorpecentes local, por isso mantiveram campana por alguns dias, quando observou movimentação suspeita por parte do denunciado, entrando e saindo da residência para transportar droga, utilizando-se de uma motocicleta Honda Titan. Numa dessas idas e vindas, foi abordado pelos policiais de campana. Embora tenha tentado fugir, foi detido e revistado, sendo encontrado consigo uma barra grande de óxi em seu bolso. Os policiais, então, perguntaram se haveria mais droga em sua residência, ao que o acusado disse sim e autorizou a revista no local, sendo encontrada outras porções de óxi, totalizando aproximadamente 01 (um) quilo, duas balanças de precisão, a quantia de R$ 20,00 (vinte reais), fracionada em cédulas de R$ 2,00 (dois reais) e ainda várias anotações de contabilidade do tráfico e comprovantes de depósitos bancários nos valores de R$ 1980,00 (mil, novecentos e oitenta reais) e R$ 1480,00 (mil, quatrocentos e oitenta reais), em nome de Osmar da Conceição Witt, não identificado nas investigações. Para não ser preso, o acusado ainda ofereceu sucessivamente as quantias de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) aos policiais, sendo conduzido à delegacia de polícia, portanto.

Quanto à alegação de inimputabilidade, dispõe o art. 45 da Lei nº 11.343/06:

Art. 45. É isento de pena o agente que, em razão da dependência, ou sob o efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Parágrafo único. Quando absolver o agente, reconhecendo, por força pericial, que este apresentava, à época do fato previsto neste artigo, as condições referidas no caput deste artigo, poderá determinar o juiz, na sentença, o seu encaminhamento para tratamento médico adequado.

Sobre o dispositivo legal, leciona a doutrina de Renato Brasileiro (2023, p. 1340):

Nos mesmos moldes que o Código Penal, a Lei de Drogas também adota o critério biopsicológico. Por consequência, para reconhecimento da inimputabilidade, o art. 45 da Lei nº 11.343/06 impõe a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a)
causa biológica:
deve restar comprovado que o acusado era dependente químico, o que se equipara à doença mental para efeito de gerar a inimputabilidade, ou que agiu sob o efeito de droga, proveniente de caso fortuito ou força maior; b)
consequência psicológica:
deve ser demonstrado que o acusado era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento; c)
requisito temporal
a consequência psicológica decorrente da causa biológica deve estar presente à época do crime.

Pois bem. Como já explicado alhures, não foi realizado qualquer exame pericial ou químico no acusado ao tempo do delito, ou seja, em 09 abril de 2022, sendo referido exame solicitado somente cinco meses depois, inviabilizando completamente o uso do elemento técnico como prova da suposta inimputabilidade do acusado. Quanto aos demais elementos probatórios, todos seguem em sentido contrário, eis que embora as informantes Osmarina do Nascimento Ferreira (sogra do acusado - Num. 12168482 a Num. 12168484) e Marineuza do Socorro Ribeiro Costa (mãe do acusado - Num. 12168485 a Num. 12168487) tenham afirmado que o acusado seria usuário de drogas, nenhuma negou seu discernimento para a prática dos atos da vida, tampouco para compreender o caráter ilícito de sua conduta.

As duas informaram que o acusado trabalhava como pescador, exercendo sua profissão diariamente. Que ele fumaria os entorpecentes quando saia para pescar, segundo a tese defensiva, diante das condições adversas em que a vida de pescador se desenvolve. O acusado também se declarou usuário de drogas (Num. 12168488 a Num. 12168492), porém não explicou suas condições psíquicas no momento de sua prisão. Afirmou tão somente que teria fumado um cigarro e, então, teria saído da casa do suposto fornecedor das drogas.

Ora, ainda que se tenha provado nos autos que o acusado de fato faria uso dos entorpecentes, isso somente não basta para aplicação da causa excludente de culpabilidade do art. 45 da Lei nº 11.343/06, eis que comprova apenas a causa biológica, sem comprovar a consequência psicológica e ainda o critério temporal necessários, como já ressaltado por Renato Brasileiro. Como já pacífico na jurisprudência, a condição de usuário, por si só, não afasta a condição de traficante do agente, consoante esclarece a seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RESISTÊNCIA. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO POLICIAL NO IMÓVEL. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE INCIDE EM REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. CONDIÇÃO DE USUÁRIO, POR SI SÓ, QUE NÃO TEM O CONDÃO DE DESCONSTITUIR A ILICITUDE DO CRIME DE TRÁFICO
. CRIME DE RESISTÊNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE PROVA JUDICIALIZADA. INVIÁVEL REFORMA DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO FIRMADO NA ORIGEM. SUPOSTA ILEGALIDADE NO CONFISCO DO VEÍCULO DO PACIENTE. EXAME INVIÁVEL NA VIA ELEITA. MATÉRIA ESTRANHA AO DIREITO AMBULATORIAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA NA ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS (APREENSÃO DE 120 KG DE MACONHA) E NOS MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. CONTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

10. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC n. 842.383/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023.)

Dito isso, e à luz da narrativa fática da denúncia, tem-se provada a materialidade delitiva por meio do auto de apresentação e apreensão de 01 (um) aparelho celular marca LG, (um) aparelho celular marca Samsung vermelho, R$ 20,00 (vinte reais) trocados em cédulas de R$ 2,00 (dois reais), 101 (cento e uma) petecas de óxi, mais 04 (quatro) barras grandes fracionadas e uma moto Honda Titan, vermelha, placa RWP7l101 - Num. 12168289 - Pág. 10; laudo provisório de constatação, indicando tratar-se de substância entorpecente - Num. 12168290 - Pág. 3; anotações de dívidas feitas manuscritamente em folhas de caderno - Num. 12168290 - Pág. 9/14; relatório de extração de dados de aparelho celular, somente indicando a agente do aparelho e número das linhas e depoimento - Num. 12168388; laudo toxicológico definitivo, indicando a apreensão de 908,545 gramas de cocaína, com fotos - Num. 12168397.

Em relação à autoria delitiva, restou também provada por meio dos depoimentos policiais em juízo, IPC Gerson Aderson Correia dos Santos (Num. 12168467 a Num. 12168473) e PC Marcos Antônio Santiago Gomes (Num. 12168474 a Num. 12168481), foram uníssonos e contundentes em narrar como se deu a apreensão da droga e a prisão do acusado.

Referidos depoimentos também comprovam autoria e materialidade delitiva do crime de corrupção passiva, pois seguros em afirmar que o acusado ofereceu aos policiais os valores de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para livrar-se da prisão em flagrante delito, o que foi rejeitado pelos agentes, ensejando sua condenação também pelo crime do art. 333 do CP/40.

Ainda que as testemunhas de defesa sustentem que ele não residiria no imóvel onde as drogas foram apreendidas, tem-se o fato de o aparelho celular da esposa do acusado ter sido apreendido no local e, ao ser-lhe restituído, ter ela indicado como domicílio o endereço da diligência, conforme auto constante de Num. 12168389 - Pág. 1. Frise-se que a sogra do acusado reside no local da diligência, mostrando-se contraditório as alegações da defesa e mesmo as declarações das informantes Osmarina do Nascimento Ferreira (sogra do acusado - Num. 12168482 a Num. 12168484) e Marineuza do Socorro Ribeiro Costa (mãe do acusado - Num. 12168485 a Num. 12168487), de que o imóvel pertenceria a terceiro, de nome Carlos André.

Sendo assim, a despeito da negativa de autoria do acusado (Num. 12168488 a Num. 12168492), a sentença condenatória encontra-se plenamente amparada no conjunto probatório dos autos, não havendo que se falar em absolvição mediante aplicação da máxima do i
n dubio pro reo
quando as provas produzidas permitem um juízo de certeza quanto à culpabilidade do agente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 07 de dezembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 07/12/2023